Tribunal: TJDFT
Processo: 0719560-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de ameaça. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Prova testemunhal. Palavra da vítima. Condenação mantida. Danos Morais. Mantidos. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira, nos termos da Lei no 11.340/06.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se há provas suficientes da autoria do crime de ameaça, bem como se deve ser mantida a indenização por danos materiais.
III. Razões de decidir.
3. A palavra da vítima de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, especialmente pelo depoimento de testemunha, é apta a fundamentar condenação penal.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação pordanosmoraisna seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.